Tribunal: STF
Processo: RHC 261899
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 217.621/SP. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 27 de agosto de 2024, por volta das 18h10min., na Av. Marginal Sul da Via Anhanguera, altura do n. 800, no Bairro Vila Nova Jundiainópolis, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, com peso aproximado de 508g (quinhentos e oito gramas), considerada droga, uma vez que determina dependência física e psíquica.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    De início, a defesa alega que o indeferimento de diligências, como a oitiva de testemunhas e a requisição de imagens, teria violado o princípio da ampla defesa. Todavia, o acórdão recorrido rechaçou a tese de forma fundamentada, destacando que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir os requerimentos que considerar impertinentes, desnecessários ou protelatórios, nos termos do art. 184 do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Cumpre registrar que cabe ao Juiz processante, como destinatário primeiro das provas, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir, em decisão fundamentada, aquelas que entender impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Processo Penal.” 



    Nesse mesmo diapasão, a firme jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento de diligências é devidamente fundamentado pelo magistrado, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, uma análise aprofundada sobre a real necessidade da prova requerida. 



    [...]



    Por fim, no tocante à não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o Tribunal paulista destacou que o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, demanda a incursão nos elementos de prova e que a defesa do agravante já havia lançado mão do recurso de apelação para tanto. 



    Destarte, o recurso não pode ser provido no ponto, pois o Tribunal paulista, corretamente, relegou ao recurso próprio a análise da causa de diminuição, ante a incidência do óbice do reexame fático-probatório na via eleita. Precedente:



    [...]



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial de fls. 189/196 e, ausente a comprovação de constrangimento ilegal, ilegalidade ou arbitrariedade, com fulcro no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer o provimento do recurso para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Além disso, incide outro óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente